Tribunal: STF
Processo: Rcl 63601
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em favor de L. H. F. M. contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP, sob alegação de ofensa à Súmula Vinculante 14.



    Consta dos autos que o reclamante é réu na ação penal nº 1500477-48.2019.8.26.0077, atualmente em grau de recurso perante a 3ª Câmara Criminal do TJSP, na qual se apura crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, investigados no âmbito da operação “Raio-X”.



    Aduz que um dos policiais envolvidos na investigação foi indiciado nos autos do Inquérito Policial nº 1504108-33.2022.8.26.0032 (1ª Vara Criminal de Araçatuba/SP), no qual se apuram supostas irregularidades praticadas nas operações “Gato de Botas II”, “Asmodeus” e “Raio-X”, como vazamento de informações, quebra ilegal de sigilo de material probatório, entre outras.



    Detalha que um dos agentes investigado nesse inquérito, Edson Luís Rodrigues, participou das investigações da operação “Raio-X”, na qual o reclamante foi condenado em primeira instância. Diz que, por meios extraoficiais, teve acesso ao conteúdo do depoimento desse policial, onde há referências a supostos procedimentos ilegais também na condução da operação “Raio-X”.



    Solicitou, então, fosse disponibilizado o acesso aos elementos de prova produzidos no Inq. 1504108-33.2022.8.26.0032, o que foi indeferido pela autoridade reclamada, sendo este o objeto da presente reclamação.



    A PGR manifestou-se no sentido da improcedência da reclamação.



    É o relatório. 



    Decido.  



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:  



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.  



    O magistrado indeferiu o pedido, alegando que estão em curso medidas investigativas sigilosas ainda não documentadas. Por isso, afirmou que o acesso de terceiros poderia comprometer o sucesso da investigação, ainda não finalizada. Confira-se:  



    “(...)



    Verifica-se que o presente inquérito policial está em andamento, com diligências sendo realizadas, conforme anotou a autoridade policial (fls.560).  



    Os autos tramitam em segredo de justiça, pois houve pedido da autoridade policial para que fosse decretado o segredo de justiça (fls.4). 



    Existem medidas de investigação consistentes em quebras de sigilos telefônicos.



    A pessoa que requereu o acesso aos autos, Sr. Lauro Henrique Fusco Marinho, não consta como investigado nestes autos.



    Portanto, tratando-se de inquérito policial em andamento, que tramita em segredo de justiça, com diligências pendentes de realização e com medidas de quebra de sigilos, para assegurar a intimidade de investigados, bem como por interesse público da investigação, ao menos por ora, não é possível conceder acesso dos autos ao terceiro”. (eDOC 26, grifado no original). 



    Verifico que o Supremo Tribunal Federal entende que não configura transgressão à referida súmula a restrição de acesso a elementos de provas ainda não encartados nos autos, em razão da existência de diligências em andamento, como na situação em análise. Confira-se:  



    “Agravo regimental na reclamação. Representação criminal. Instauração com base em termos de colaboração premiada. Negativa de acesso da defesa aos respectivos autos. Invocação genérica da regra do sigilo da colaboração premiada (art. 7º, § 3º, Lei nº 12.850/13). Inadmissibilidade. Fundamentação inidônea. Direito de acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao agravante. Ressalva tão somente das diligências em curso. Precedentes. Inteligência da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. Recurso provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. 1. O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento, na exata dicção da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na espécie, o juízo reclamado em momento nenhum assentou que no procedimento sob sua jurisdição, no qual o agravante figura na condição de investigado, existiriam única e exclusivamente diligências em andamento que precisariam ser preservadas. 3. A decisão reclamada, de cunho genérico, não se lastreia em nenhuma peculiaridade do caso concreto para justificar a negativa de acesso aos autos pela defesa, limitando-se a invocar a regra legal do sigilo dos depoimentos prestados pelo colaborador (art. 7º, § 3º, da Lei nº 12.850/13), cuja finalidade seria preservar a eficácia das diligências investigativas instauradas a partir do conteúdo dos depoimentos e documentos apresentados pelo colaborador. 4. Limitou-se o juízo reclamado a aduzir que o agravante já teria obtido acesso aos depoimentos [dos colaboradores] publicizados perante o Supremo Tribunal Federal, e que não lhe cabia, sob prejuízo das investigações, acompanhar em tempo real as diligências pendentes e ainda a serem realizadas. 5. Essa fundamentação é inidônea para obstar o acesso da defesa aos autos. 6. O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente. (Rcl 28.903 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018, grifei).  



    “INQUÉRITO – SIGILO – PROCESSO-CRIME – NULIDADE – AUSÊNCIA. O verbete nº 14 da Súmula vinculante, a versar ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso a elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalva o acesso a diligências que, sob sigilo, estejam em andamento.” (RHC 170842, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 11.01.2021, grifei).  



    Ainda que assim não fosse, o reclamante não logrou explicitar em que medida o acesso às provas colhidas no Inquérito Policial nº 1504108-33.2022.8.26.0032 seria pertinente para sua defesa, ou, ao menos, em que medida a vedação estaria prejudicando o trabalho dos advogados.



    Entendo, em suma, que a defesa não demonstrou a necessidade de acesso a inquérito que investiga terceiros, por fatos não relacionados ao processo a que responde o reclamante.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.



    Intime-se.



    Brasília, 28 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente